Tribunal: TJBA
Processo: 8010747-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010747-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EYE CLINIC LTDA

Advogado(s)
:
SONIA CARLOS ANTONIO, PRISCILLA FERNANDES VIDAL, EDUARDO NEVES ALVES DA SILVA

AGRAVADO: H. OLHOS - HOSPITAL DE OLHOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SÓCIO-ADMINISTRADOR. TITULARIDADE DE DOMÍNIO ELETRÔNICO. PARTICIPAÇÃO DIRETA NOS FATOS CONTROVERTIDOS. ARTIGO 49-A DO CÓDIGO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. ELEMENTOS FÁTICOS ESPECÍFICOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA NO SANEAMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLETA. CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFESSÓRIA. REGISTRO DE DOMÍNIO EM NOME PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO SITE PARA DIVULGAÇÃO DA MARCA CONTROVERTIDA. RESOLUÇÃO Nº 008/2008 DO COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR DO DOMÍNIO. VEDAÇÃO À ESCOLHA DE NOME QUE VIOLE DIREITOS DE TERCEIROS. CONTROVÉRSIA FUNDADA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS. PRUDÊNCIA PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NA SENTENÇA DE MÉRITO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA PARA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

1.
A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva do agravado ROGÉRIO SILVA DO SACRAMENTO para figurar no polo passivo da ação de abstenção c/c indenização por uso indevido de marca.

2.
Com efeito, embora seja certo que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, nos termos do artigo 49-A do Código Civil, e que, em regra, os sócios não respondem pelas obrigações da pessoa jurídica, a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto revela elementos que justificam a manutenção do agravado no polo passivo da demanda.

3.
Extrai-se da documentação acostada aos autos que o agravado ROGÉRIO SILVA DO SACRAMENTO figura como titular do domínio
www.holhosoftalmologia.com.br
, conforme consulta realizada junto ao registro.br. Tal domínio é utilizado precisamente pela empresa corré para divulgação de suas atividades oftalmológicas, empregando a denominação "H OLHOS", que a agravante alega ser confusamente similar à sua marca registrada "HCOE HOSPITAL DE OLHOS".

4.
No caso dos autos, a circunstância de o agravado ser titular do domínio eletrônico pelo qual se divulga a atividade empresarial utilizando marca alegadamente similar à da agravante, somada à sua expressa manifestação acerca da exploração do sinal controvertido, evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, possível participação nos fatos objeto da lide que justifica sua manutenção no polo passivo.

5.
Dessa forma, considerando a existência de controvérsia fundada quanto à efetiva participação do agravado nos fatos alegados - evidenciada tanto pela titularidade do domínio eletrônico quanto pelo reconhecimento expresso da exploração do sinal controvertido -, torna-se prudente mantê-lo no polo passivo da demanda até o julgamento definitivo pelo magistrado singular. Somente após a regular instrução probatória será possível aferir com a necessária precisão sua real responsabilidade pelos fatos controvertidos.

6.
Importante consignar que tal decisão não implica prejuízo ao agravado, porquanto permanece plenamente viável o eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva na sentença de mérito, caso a instrução probatória demonstre inequivocamente que não possui relação jurídica com os fatos objeto da demanda.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010747-18.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EYE CLINIC LTDA e como agravados GRUPO DE ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA DA BAHIA LTDA - EPP e ROGÉRIO SILVA DO SACRAMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.